Tribunal: STF
Processo: RE 502555
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. Contribuições instituídas pela Lei Complementar
   110/2001: legitimidade, conforme entendimento do STF no
   julgamento da ADIn 2.556-MC (Pleno, 9.10.2002, Moreira Alves, DJ
   8.8.2003): inexigibilidade, contudo, no mesmo exercício em que
   publicada a lei instituidora.
2. Embargos de declaração
   acolhidos, para suprir omissão do acórdão embargado, no que tange
   à observância do princípio da anterioridade tributária e dar
   provimento parcial ao recurso extraordinário.